Tribunal: STF
Processo: RE 76463
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. TEMPO DE
ADVOCACIA. INVIABILIDADE DE SUA APURAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO,
VISTO QUE PLEITEADA COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVO DE LEI JULGADA
INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.